Tribunal: TJBA
Processo: 8010778-73.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8010778-73.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CLAUDIA BISPO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO E EXTORSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA SEM FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E REITERAÇÃO NAS ALEGAÇÕES FINAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO COM BASE NOS ELEMENTOS DO PROCESSO. VALOR FIXADO EM R$ 1.000,00. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas, que condenou a ré à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 23 dias-multa, pela prática dos crimes de furto (art. 155, caput) e extorsão (art. 158, § 1º), ambos do Código Penal. A insurgência ministerial recai unicamente sobre a ausência de fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo de reparação por danos morais, conforme expressamente requerido na denúncia e reiterado nas alegações finais, em favor da vítima, funcionário da farmácia onde ocorreram os fatos. 2. Segundo consta da denúncia, “no dia 17/11/2024, por volta das 09:58, a Denunciada adentrou na Farmácia Pague Menos, situada na Av. Praia de Itapuã, Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas/BA, apanhou 06 (seis) unidades de creme facial da marca Nívea, colocou dentro de um saco que levava consigo e saiu sem realizar o devido pagamento. Ao perceber que a Denunciada havia furtado mercadorias, o preposto da equipe de segurança em serviço na farmácia, Sr. Mailson de Araújo Silva, foi ao encalço dela, a abordou próximo à loja e recuperou os produtos que haviam sido subtraídos. Inicialmente, a Denunciada não apresentou qualquer resistência, entregou imediatamente o saco com as mercadorias, começou a chorar e afirmou que havia praticado o furto com o objetivo de comprar drogas, saindo, em seguida, do local. Cerca de 08 (oito) minutos mais tarde, a Denunciada voltou ao estabelecimento, desta vez em posse de uma arma branca do tipo facão e passou a constranger, mediante grave ameaça, o Sr. Mailson de Araújo Silva a entregar-lhe as mercadorias, gritando que lhe cortaria a cabeça e o mataria. Em um momento de distração da Denunciada, o Sr. Mailson conseguiu desarmá-la e dominá-la, chamando a polícia em seguida, que a conduziu para a Delegacia.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se o juiz, ao proferir sentença condenatória, deve fixar valor mínimo de indenização por danos morais à vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, quando há pedido expresso formulado pela acusação, mesmo sem instrução probatória específica. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 387, IV, do Código de Processo Penal impõe ao magistrado, em caso de condenação, o dever de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pelo crime, o que abrange tanto danos materiais quanto morais, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou do ofendido. 5. No caso concreto, o pedido de arbitramento do valor mínimo constou expressamente da denúncia e foi reiterado nas alegações finais ministeriais, com fixação do montante em dez salários mínimos, tendo a defesa plena ciência da pretensão indenizatória, o que afasta alegação de surpresa ou ofensa ao contraditório. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de valor mínimo por danos morais com base nos elementos dos autos, sem necessidade de instrução probatória específica, bastando a demonstração do sofrimento psíquico decorrente da conduta criminosa. 7. A vítima foi submetida a grave ameaça com arma branca (facão), em seu ambiente de trabalho, mediante gritos e ameaças de morte (“cortar a cabeça”), após ter recuperado mercadorias furtadas pela ré, o que caracteriza evidente abalo à sua integridade psíquica e justifica reparação moral. 8. A circunstância de os bens terem sido recuperados não afasta o dever de compensação pelos danos morais, já que o constrangimento, o medo e a violação à dignidade da vítima subsistem independentemente do resultado patrimonial da ação delitiva. 9. O fundamento da sentença, no sentido de ausência de provas suficientes para a fixação do quantum indenizatório, não se sustenta diante da natureza cogente do art. 387, IV, do CPP e da possibilidade legal de arbitramento com base nas circunstâncias do caso. 10. O valor mínimo indicado na denúncia (dez salários mínimos) revela-se desproporcional frente à realidade econômica da ré e às circunstâncias concretas, motivo pelo qual se mostra mais adequado e razoável o arbitramento simbólico de R$ 1.000,00, que confere resposta estatal efetiva, pedagógica e equilibrada. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido. Tese de julgamento: "O juiz deve fixar valor mínimo de indenização por danos morais na sentença penal condenatória quando houver pedido expresso na denúncia ou nas alegações finais, nos termos do art. 387, IV, do CPP." "A fixação do valor mínimo prescinde de instrução probatória específica, podendo basear-se nos elementos dos autos, desde que evidenciado o abalo moral à vítima." "O arbitramento deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, as condições da ré e os efeitos do crime sobre a vítima." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CP, arts. 155, caput, e 158, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2266655/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.08.2023, DJe 21.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8010778-73.2024.8.05.0150, em que figura como apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e, como apelada, CLAUDIA BISPO DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso para fixar o valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da vítima Mailson de Araújo Silva, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4